Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-91.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000102-91.2023.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELETROSOM S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora. A apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de sua intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da sentença que extinguiu o feito por abandono, sem que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para suprir a omissão processual, como determina o art. 485, II e III, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses de abandono da causa. 4. A ausência dessa providência essencial compromete a validade da sentença, impondo a sua anulação. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal da parte, e não apenas de seu advogado. 6. Comprovado nos autos que não houve a referida intimação, impõe-se a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade da sentença extintiva." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA; STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR; TJBA, Apelação 0505492-22.2016.8.05.0039; TJBA, Apelação 0307299-40.2013.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 8055679-64.2019.8.05.0001, que tem como apelante MARILENE OLIVEIRA CONCEICAO, e, como apelados DANILO IRINEU DA SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA